Tribunal: TJPA
Processo: 0803040-87.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0803040-87.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

AUTORIDADE: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO AJUIZAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS INDICATIVAS DA SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CAUSAS DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL DOS ARTIGOS 144 OU 145 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.
DECISUM
MANTIDO
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
Impõe-se a rejeição liminar da exceção de suspeição quando não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas nos artigos144 e 145 do Código de Processo Civil.

2)
O excipiente alega, em resumo, que haveria suspeição
in casu
, visto que a excepta teria indeferido o pedido de retirada de pauta em Plenário Virtual, para julgamento presencial de recurso de Agravo Interno interposto pelo excipiente.

3)
In casu
, o excipiente instruiu os presentes autos sem qualquer material probatório. Dessa forma, impossível o reconhecimento da alegada parcialidade da excepta, haja vista a inexistência de qualquer indício ou evidência nesse sentido. Analisando detidamente os autos do processo, entendo que as alegações de imparcialidade da magistrada não passam de ilações, sem conteúdo probatório.

4)
Não vislumbro mácula
in casu
, capaz de configurar imparcialidade da magistrada. Eventuais
error in judicando
ou
error in procedendo
, que o excipiente entenda existirem, devem ser questionados pela via recursal adequada, não se prestando para tanto, a presente Exceção de Suspeição.

5)
Destarte,

não há como acolher a exceção de suspeição, ante a não configuração de qualquer das hipóteses previstas nos artigos144 e 145 do Código de Processo Civil, razão pela qual mantenho
in totum
o
decisum
ora agravado.

6)
Agravo Interno
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
interposto por

ARMINDO DOCITEU DENARDIN
, irresignado com Decisão desta Presidência (Id.13407884), que rejeitou liminarmente a suspeição arguida em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, com fulcro no art. 146, § 4º, do CPC e art. 227, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Na referida Exceção de Suspeição (Id.12836550 – Pág.32 a Id.12836552 – Pág.02), o excipiente alega hipotética parcialidade da Exma. Desembargadora, no recurso de Agravo de Instrumento (Processo n.º 0811831-79.2022.8.14.0000), em razão de suposto favorecimento da autora e seu patrono, e, irregularidades processuais.

Alega em resumo que interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão do juízo de 1º Grau que determinou a intimação do Agravante/Executado para pagar o débito alimentar em 03 (três) dias, sob pena de ser decretada a sua prisão civil, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos (Processo n° 0000946- 89.2008.8.14.0051).

Que após decisão monocrática da excepta, de não conhecimento do Agravo de Instrumento, interpôs Agravo Interno. Contudo, alega que sem a devida atenção à complexidade do caso, o Agravo Interno foi pautado para julgamento no Plenário Virtual, e, mesmo após requerida a retirada de pauta do Plenário Virtual, para acompanhamento presencial do julgamento, esta foi indeferida.

Diante disso, em razão de a excepta não ter deferido o pleito de julgamento presencial do agravante, ajuizou a Exceção de Suspeição, a fim de que fosse declarada suspeita a Exma. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, para atuar nos autos do Agravo de Instrumento.

Então, a Desembargadora excepta proferiu Decisão (Id.12836552 – Pág.04/13) rejeitando a arguição de suspeição, por entender ausentes as hipóteses elencadas nos artigos 144 e 145 do CPC e determinou a remessa à esta Presidência, na forma do art. 227, § 1º, do Regimento Interno do TJPA.

A magistrada arguida não reconheceu a suspeição suscitada e apresentou suas razões, asseverando em síntese que não incidiu em nenhuma das circunstâncias previstas nos incisos I a IV do artigo 145 do Código de Processo Civil, tendo atuado no processo com imparcialidade e absoluta isenção.

Aduz ainda, que a presente Exceção de Suspeição, a qual fundamenta-se em mera conjectura, visa, em última análise, burlar o princípio do Juiz natural. E, que a presente exceção de suspeição consiste em nítida manobra para retardar o andamento processual e provocar a suspeição, em virtude de insatisfação com o convencimento da magistrada acerca da matéria litigada.

Por conseguinte, analisando detidamente os autos do processo em epígrafe, esta Presidência proferiu Decisão (Id.13407884) rejeitando liminarmente a Exceção de Suspeição, nos termos do art.146, § 4º, do CPC e art. 227, § 1º, do RITJPA, por entender ser esta manifestamente improcedente, ante a não configuração de qualquer das hipóteses presentes no art. 145, do CPC.

Inconformado com o
decisum
, o excepto interpôs Agravo Interno (Id.13865376), alegando em síntese que haveria complexidade na causa e a não retirada dos autos do Plenário Virtual, violaria o regimento interno desta E. Corte, consistiria em cerceamento de defesa e violação de princípios constitucionais, e que, portanto, deixaria evidente a suposta parcialidade da magistrada excepta.

Devidamente intimada, a Desembargadora excepta deixou de apresentar Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Certidão (Id.14398732).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça proferiu parecer (Id.14424490) pelo improvimento do Agravo Interno, entendendo que salvo se motivada por intuito procrastinatório ou por abuso de direito de defesa, não haveria justificativa alguma para prosperar a presente exceção de suspeição.

Vieram-me os autos conclusos.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS (RELATORA):

Preliminarmente, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o recorrente sustenta no Agravo Interno, os mesmos fundamentos trazidos quando do ajuizamento da Exceção de Suspeição, rejeitada liminarmente pelo
decisum
Id.13407884, eis que alega, novamente, que a não retirada dos autos da pauta do Plenário Virtual, violaria o RITJPA, princípios constitucionais, e que, portanto, evidenciaria a suposta parcialidade da Desembargadora excepta.

Pois bem.

Inicialmente destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente agravo interno, a saber:

“Compete à Presidência do Tribunal de Justiça processar e relatar suspeição oposta contra Desembargador, conforme prevê o art. 225 do Regimento Interno do TJ/PA:

Art. 225.
O Ministério Público ou as partes poderão arguir suspeição ou impedimento de Desembargador, ao Presidente do Tribunal e, se este for o arguido, ao Vice-Presidente.

§ 1º
Tratando-se de exceção oposta pela parte, em feitos oriundos de processo penal, a petição deverá ser assinada por ela ou por procurador com poderes especiais.

§ 2º
A petição será instruída com documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas, se assim o desejar.

§ 3º
O impedimento e a suspeição do relator ou do revisor deverão ser suscitados nos 15 (quinze) dias seguintes à distribuição ou ao conhecimento do fato. Quanto aos demais julgadores, deverão ser arguidos até início da sessão de julgamento. (Grifo nosso).

Os excipientes fundamentam sua arguição no art. 145, incisos I e IV do CPC, senão vejamos
in verbis
:

Art. 145.
Há suspeição do juiz:

I-
amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

(...)

IV-
interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Já o art. 146,
caput
, do CPC, estabelece que a suspeição deve ser alegada no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento de seu fato gerador. E, o art. 225, § 3º, do RITJPA, determina que “
O impedimento e a suspeição do relator ou do revisor deverão ser suscitados nos 15 (quinze) dias seguintes à distribuição ou ao conhecimento do fato.”.

Conforme consta nas razões de sua arguição, o excipiente alega, em resumo, que haveria suspeição
in casu
, visto que a excepta teria indeferido o pedido de retirada de pauta em Plenário Virtual, para julgamento presencial de recurso de Agravo Interno interposto pelo excipiente.

Pois bem. Adianto meu entendimento de que a Exceção de Suspeição não merece ser acolhida.

Fatos imputados ao magistrado, capazes de torná-lo suspeito e parcial, devem ser convincentes, de modo que sejam enquadrados nas situações expressamente previstas em lei, não bastando para tanto a simples afirmação de suspeição, destituída de lastro probatório, por importar em afastamento do juiz natural da causa e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância.

Cumpre salientar que para ser declarada a suspeição do magistrado, por interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, deverá restar evidenciado o interesse direto do Juiz no deslinde da causa, que possa transformá-lo em verdadeira parte processual, a ponto de retirar-lhe a isenção de ânimo para decidir. Da mesma forma, para caracterizar-se a amizade íntima ou inimizade de qualquer das partes ou de seus advogados.

In casu
, os excipientes instruíram os presentes autos sem qualquer material probatório. Dessa forma, impossível o reconhecimento da alegada parcialidade da excepta, haja vista a inexistência de qualquer indício ou evidência nesse sentido. Analisando detidamente os autos do processo, entendo que as alegações de imparcialidade da magistrada não passam de ilações, sem conteúdo probatório.

Não vislumbro mácula
in casu
, capaz de configurar imparcialidade da magistrada. Eventuais
error in judicando
ou
error in procedendo,
que os excipientes entendam existirem, devem ser questionados pela via recursal adequada, não se prestando para tanto, a presente Exceção de Suspeição.

Nesse diapasão, trago a lume os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PRESSUPOSTOS LEGAIS - INEXISTÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR INDEFERINDO LIMINARMENTE O EXPEDIENTE. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.
1. O simples inconformismo da parte acerca da decisão judicial que lhe foi desfavorável não rende ensejo à oposição de exceção de suspeição, que, tem cabimento, apenas, nas hipóteses previstas no artigo 135 do Código de Processo Civil. Nessa medida, a compreensão jurídica diversa daquela encerrada na decisão, a toda evidência, não se subsume a qualquer das hipóteses de suspeição constantes do Código de Processo Civil.

2. Caberia à suscitante demonstrar, cabalmente, no que residiria o apontado interesse dos julgadores em favorecer à parte adversa, providência, claramente, não observada, na espécie. 2.1 Com efeito, a falta de efetiva demonstração de fatos que possam macular a imparcialidade do julgador, ficando a alegação somente no campo da retórica, não rende ensejo ao acolhimento de exceção de suspeição. Precedentes do STJ
: AgRg na ExSusp 87/GO, 2ª Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe de 16.9.2009; AgRg na ExSusp 93/RJ, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23.5.2009. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg na ExSusp 113/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10-09-2014, DJe 29-09-2014).

AGRAVO INTERNO NA
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DA EXCEÇÃO.
PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC/15. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. A excipiente não apontou, de modo objetivo e articulado, em sua inicial, qual das situações elencadas no art. 145 do CPC/15 evidenciaria a suspeição alegada.
2. A ausência de demonstração inequívoca da irregularidade no exercício das funções jurisdicionais enseja a rejeição da exceção de suspeição. Precedentes.
3. A via processual eleita não pode ser utilizada para manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt na ExSusp: 218 DF 2020/0300000-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 30/03/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO)

Portanto, não entendo que tenha restado comprovado o disposto no inciso I ou IV, do art. 145 do CPC, pois a alegação de indeferimento de retirada de Pauta Virtual para julgamento presencial de Agravo Interno, não configuram amizade íntima ou inimizade com as partes ou seus advogados, ou ainda, interesse da magistrada no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Logo, nenhuma das provas constantes nos autos, faz possível concluir que houve qualquer caso de suspeição da magistrada. Assim, a manifestação da excepta mostra-se em plena sintonia com a Jurisprudência pátria, senão vejamos:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
ALEGADA AMIZADE ÍNTIMA ENTRE MAGISTRADO E SÓCIO DA EMPRESA RÉ.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INTIMIDADE DA RELAÇÃO E ABALO A IMPARCIALIDADE (CPC, ART. 145, INCISO I).
REALIZAÇÃO DE SHOWS NO ESTABELECIMENTO DO RÉU E VÍNCULO EM REDE SOCIAL. CORRELAÇÃO NÃO SE CONFUNDE COM CAUSA. MAGISTRATURA, VIDA SOCIAL E DE REDES SOCIAIS QUE PRESSUPÕE CONVIVÍO COM TERCEIROS.
CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. STANDARD PROBATÓRIO AUSENTE. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO.

1. O afastamento do juiz do processo por suspeição tem caráter subjetivo e demanda comprovação da parcialidade decorrente da alegada amizade íntima mantida entre o julgador e uma das partes.
(...)3. Ausente a demonstração de íntima amizade, deve ser rejeitada a exceção de suspeição. (TJSC, EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO TR n. 0001854-69.2017.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre Morais da Rosa, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 09-06-2021). (Grifo nosso).

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA JUÍZA. NÃO ACOLHIMENTO.
Decisões contrárias ao interesse da parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, que não tornam o juiz arguido suspeito para o julgamento da causa.
Incidência da Súmula nº 88 deste E. TJSP. Amizade em rede social (Facebook) que não se configura amizade íntima. Fato que não se enquadra como hipótese de suspeição. Irrelevância, outrossim, do fato de a juíza ou sua família ter residido ou residir na mesma cidade em que o advogado da parte contrária possui domicílio profissional. Situação extremamente comum, principalmente em grandes Municípios como Franca ou Ribeirão Preto, cuja população supera centenas de milhares de pessoas. Incidente de suspeição rejeitado." (TJSP; Incidente de Suspeição nº. 0009090-42.2018.8.26.0506; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Câmara Especial; j. 21.01.2019).

PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTERESSE DO JULGADOR EXCEPTO NO JULGAMENTO DA LIDE EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA PARCIALIDADE DO EXCEPTO. EXCEÇÃO REJEITADA.
1. No caso sub judice, a excipiente alega que o excepto, ao sentenciar os autos nº 10428-27.2015.8.06.0049, lhe causou dano, imputando-lhe parcialidade e ainda favorecendo a parte contrária.
2. O acolhimento do incidente de exceção de suspeição do juiz está condicionado a dois fatores: subsunção do fato a uma das hipóteses enumeradas no rol taxativo do art. 145, do Estatuto Processual Civil de 2015, e existência de prova inequívoca de sua eficácia para causar abalo à imparcialidade do julgador.
3. A motivação trazida aos autos pela excipiente mostra-se insuficiente para o acolhimento da Exceção de Suspeição do Magistrado, isto porque não restou devidamente demonstradas as razões que o indicou como excepto, as quais elencadas no já citado artigo.
4. Diante do que, conheço da Exceção ora apresentada para rejeitá-la. (Relator (a): MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES; Comarca: Beberibe; Órgão julgador: 3ª Câmara Direito Privado; Data do julgamento: 28/10/2016; Data de registro: 28/10/2016).

Faz-se necessário não olvidar ainda, as regras de envergadura processual, as quais são postas com o propósito de se garantir a eficiência, a imparcialidade e a competência do Juízo, até para que se respeite o princípio do juízo natural da causa. A exigência do juízo natural, aliás, encontra-se expressa no art. 43 do CPC, que assim dispõe:

Art. 43.
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Assim, fixado o juízo natural da causa, este somente poderá ser alterado caso haja incidência comprovada de uma das hipóteses previstas no Capítulo II, do Título IV do CPC, que versa sobre os Impedimentos e as Suspeições.

As ilações do excipiente acerca da suspeição da magistrada, não merecem acolhida, na medida em que a decisão em sentido diverso do esperado pelo suscitante não gera a alegada violação à imparcialidade.

Ademais, o art. 146 do CPC prevê, expressamente, o ônus processual da parte que oferecer a Exceção de Suspeição, a qual, necessariamente, deve especificar o motivo em petição dirigida ao Juiz da causa, instruindo-a com documentos em que fundar a sua alegação, sempre respaldada em elementos concretos e objetivos.

No caso em apreço, constata-se a fragilidade dos argumentos do suscitante, posto que não logrou êxito em provar o ônus que lhe é imposto.

Além de tudo, para que seja acolhida a Exceção de Suspeição é imperiosa a prova cabal, o que não ocorreu nos autos em comento. Neste sentido, segue a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça, para acolhimento da exceção de suspeição é indispensável prova induvidosa."
(Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, 44ª Ed., v. I, p. 424).

Em virtude da inexistência de qualquer indício de prova, acerca da parcialidade da magistrada em favor de alguma das partes envolvidas, não há como acolher a exceção de suspeição, ante a não configuração de qualquer das hipóteses presentes no art. 145, do CPC.

Diante da fundamentação exposta, concluo que a presente arguição de suspeição é manifestamente improcedente, razão pela qual
REJEITO-A LIMINARMENTE
, nos termos do art. 146, § 4º, do CPC e art. 227, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Ademais, conforme muito bem salientado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu Parecer (Id.14424490),
in verbis
:

“Não restou comprovado o disposto no inciso I ou IV, do art. 145 do CPC, pois a alegação de indeferimento de retirada de Pauta Virtual para julgamento presencial de Agravo Interno, não configuram amizade íntima ou inimizade com as partes ou seus advogados, ou ainda, interesse da magistrada no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

O Excipiente não comprovou, qualquer fato ou circunstância que contamine as decisões da Relatoria, bem como, não comprovou o verdadeiro interesse ou motivo a gerar a aludida suspeição. De fato, o simples argumento de prejuízo não autoriza a conclusão automática de que existe interesse/paixão pela causa, principalmente pelo fato de estar desacompanhado de qualquer prova dessa alegação.

Observa-se, portanto, que a parte excipiente insiste em arguir, genericamente, a existência de inimizade da excepta consigo e de esta ter interesse no feito, porém, veio desprovida de qualquer elemento de prova a demonstrar minimamente o alegado.

E mais, a decisão judicial teve supedâneo na jurisprudência das Cortes Superiores e do próprio TJE/PA. Não pode, evidentemente, o
Excipiente
dedicou-se ao exercício de suposições pautar ou delimitar o que se passou para o livre convencimento da Desembargadora Excepta.

Assim sendo, salvo se motivada por intuito procrastinatório ou por abuso de direito de defesa,
não há justificativa alguma para prosperar a presente exceção de suspeição
, que deve, portanto, ser
julgada improcedente
e
arquivada
, nos termos do art. 144 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.”

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial do d. Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do Agravo Interno, contudo
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os termos da Decisão Monocrática (Id.13407884), que rejeitou liminarmente a Exceção de Suspeição, nos termos do art. 146, § 4º, do CPC e art. 227, § 1º, RITJPA, em razão da ausência de qualquer uma das hipóteses do art. 145, do CPC.

É o voto.

Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 23/08/2023